Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731596-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE FRANCISCO MENDES AGRAVADO: EDIVAN ROCHA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HENRIQUE FRANCISCO MENDES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, Dr. Edson Lima Costa, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra EDIVAN ROCHA DE SOUSA e outro, indeferiu o pedido formulado pelo advogado do credor visando a retenção do percentual de 30% sobre o valor dado à causa a título de destaque dos honorários contratuais firmados entre o exequente e seu patrono. Em suas razões recursais (ID 74645938), o exequente defende, em síntese, que “é cabível a retenção de honorários advocatícios de 30% do valor da causa, conforme Cláusula Segunda do contrato, devendo ser reservado esse valor ao advogado, e o remanescente, ser de direito do agravante.” Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja autorizada a retenção dos honorários contratuais no cumprimento de sentença de origem. Preparo regular (ID 74648352). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada na parte em que interessa, “in verbis”: “Ciente da penhora deferida pela 3a UPJ das Varas Cíveis de Aparecida de Goiânia/GO (ID n. 239111675) no rosto destes autos sobre o crédito do exequente, até o montante de R$ 958.425,68. Anote-se. Indefiro o pedido do advogado do credor em ID n. 240266999, já que a penhora no rosto dos autos recaiu sobre a totalidade do crédito da parte até o limite acima indicado, de modo que mesmo havendo o referido contrato de honorários, não há previsão legal que autorize a prévia reserva desses valores diante da penhora havida. Note o procurador que o crédito constrito pertence ao exequente e que eventual direito objeto de relação distinta deve ser perseguido em sede própria. Diferentemente é o percentual de honorários decorrentes da sentença aqui exequenda (10%), que configuram verba alimentar já reconhecida pelo Juízo." Nos termos do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, assiste ao advogado o direito de receber os honorários contratuais diretamente no feito em que tenha atuado, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, desde que promova a juntada aos autos do contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório. O contrato de honorários juntado após a ordem de penhora no rosto dos autos não garante ao advogado o direito ao recebimento por dedução dos valores a serem recebidos pelo credor através da expedição de requisitório. Com efeito, a reserva de honorários contratuais pressupõe a existência de créditos livres e desembaraçados em favor do exequente, prerrogativa esta que se torna frustrada caso a juntada do contrato de honorários seja promovida após a formalização da penhora no rosto dos autos para a satisfação de direito de terceiro. Nesse sentido seguem os precedentes do colendo STJ, “in verbis”: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A questão envolve a reserva de 30% do valor executado para pagamento de honorários contratuais dos advogados da exequente na hipótese em que existente penhora no rosto dos autos em favor de outro credor. (...) 5. A sub-rogação decorrente da penhora no rosto dos autos confere legitimidade extraordinária ao terceiro beneficiário para proteger seu crédito, incluindo a prática de atos executivos e a interposição de recursos. 6. A jurisprudência do STJ entende que a reserva de honorários contratuais não é cabível após a penhora no rosto dos autos, pois o crédito já está penhorado para satisfazer direito de terceiro. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade recursal da parte recorrente e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do mérito do recurso interposto.” (REsp n. 2.196.107/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE RESERVA POSTERIOR À PENHORA. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou o requerimento dos honorários advocatícios contratuais na expedição do RPV, uma vez que a juntada do contrato de honorários ocorreu em momento posterior à penhora, visando à garantia da execução. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. (...) III - No mérito, o recurso não comporta provimento. Os fundamentos estão de acordo com a jurisprudência desta Corte que, por meio de diversos precedentes oriundos de diferentes turmas, tem assentado o critério temporal como relevante à verificação do direito ao destaque dos honorários na hipótese de penhora no rosto dos autos. Confiram-se: AgInt no AREsp n. 2.241.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.987.170/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.871.603/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022; AgInt no REsp n. 1.896.168/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021. Inclusive, na linha dos citados precedentes, "a desconstituição da premissa fática de que o requerimento de destaque da verba honorária contratual somente foi formulado após a realização da penhora no rosto dos autos esbarra na impossibilidade de este Tribunal Superior analisar questão fático-probatória em sede de recurso especial", por incidência da Súmula n. 7/STJ. (...) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.133.648/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Posta a questão nestes termos, na hipótese o pedido de destaque da verba honorária contratual foi apresentado somente depois de formalizada a penhora no rosto dos autos, que alcançou a integralidade da quantia executada, razão pela qual descabe a invocação do direito ao recebimento dos honorários contratuais por dedução dos valores a serem recebidos pelo exequente. Logo, não se verifica nesse exame prefacial a probabilidade do provimento do recurso interposto pelo exequente agravante, requisito indispensável ao deferimento da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P.I. Brasília/DF, 3 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator